Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018813-80.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Declaratória de Inexistência de Dívida Ativa c/c Danos Morais n. 1009596-04.2020.8.11.0003
Agravante: Manoel Pinheiro da Silva
Agravados: Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Manoel Pinheiro da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Declaratória de Inexistência de Dívida Ativa c/c Danos Morais n. 1009596-04.2020.8.11.0003, indeferiu seu pedido de liminar, consistente na exclusão do nome do Autor da dívida ativa, junto à Secretária da Fazenda de Estado.
Afirma que o perigo de dano grave ou de difícil reparação caracteriza-se em razão da inscrição do seu nome, nos órgãos de proteção ao consumidor, conforme se vê da Certidão Positiva de Débitos n. 0025962938, onde consta a existência da CDA n. 201517175, emitida pela PGE-MT.
Alega que, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, este pressuposto está presente na ilegalidade do lançamento do seu CPF em dívida ativa, uma vez que inexistente a relação de sociedade com a empresa Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, inscrita em dívida ativa, mas fraude, por meio do uso indevido dos seus documentos, que foram extraviados no ano de 2012.
O Agravante afirma que, com a utilização indevida dos seus documentos, foram realizadas contratações de serviços, como por exemplo, de telefonia e bancários, cujas relações foram declaradas inexistentes pelo Poder Público, que julgou sete ações sobre a questão, todas com sentença a seu favor, já transitadas em julgado.
Posto isso, o Agravante requer o deferimento da tutela provisória, para que seja excluído o seu nome da referida dívida ativa, bem como determinada a abstenção da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Denota-se dos autos que Manoel Pinheiro da Silva ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Declaratória de Inexistência de Dívida Ativa c/c Danos Morais, contra a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso e Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, ao argumento de que chegou ao seu conhecimento o fato de que consta como proprietário desta empresa, bem como seu nome está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da existência de uma dívida fiscal formalizada na CDA n. 201517175, por “falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN”, já em processo de Execução Fiscal n. 818741, cujo valor da dívida, atualizado em 21/08/2019, é de R$ 2.373.740,32 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).
Noticiou, na exordial da ação de base, que, no ano de 2012, teve seus documentos pessoais extraviados, o que foi registrado no Boletim de Ocorrência n. 134892.
Em que pese a todas as providências que tomou a esse respeito, houve contratação ilegal de cartão de crédito, serviços de telefonia, com reconhecimento posterior de fraude pelo Poder Judiciário, por meio de sete ações, cujas sentenças transitaram em julgado.
Nessa quadra, postulou, liminarmente, a concessão da tutela provisória, para que seja excluído o seu nome da referida dívida ativa, bem como determinada a abstenção da negativação do seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O Douto Magistrado negou o pedido da antecipação da tutela, ao argumento de que o Autor não comprovou a urgência do pedido, não havendo sequer, nos autos, documento que demonstre a inscrição do seu nome no SERASA, além do que não é possível aferir se é sócio ou não da empresa.
Extrai-se da documentação que, embora tenham sido acostadas as cópias das sentenças das ações de indenização por inscrição indevida, conforme alegou o Agravante, e o extrato do andamento processo da mencionada Ação de Execução, a certidão positiva e a CDA, de fato, no que diz respeito ao restante da matéria por ele arguida, não há comprovação da inscrição do seu nome, junto ao órgão de proteção ao crédito, ou que seu empréstimo bancário tenha sido negado em decorrência, a constatar o estado de dano grave ou de difícil reparação.
Esses fatos dificultam a análise das razões do Agravante, logo, a concessão do efeito ativo por ele pretendido, porque colocam em dúvida a probabilidade de provimento do recurso.
A matéria de fraude supostamente cometida pela empresa, deve ser apreciada no Juízo de Primeiro Grau, porque necessária a dilação probatória, portanto, nesta presente fase recursal, em cognição sumária, a decisão recorrida deve ser mantida sobre os seus próprios fundamentos, ante ao não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada.
Por fim, importa anotar que a certidão de dívida ativa é documento público que goza da presunção de certeza e liquidez, decorrente de processo administrativo fiscal, logo, qualquer assertiva sobre a ilegalidade dos débitos ali constantes, necessita de provas, cujo dever é unicamente de quem alega, o que no caso dos autos, por ora, não se verifica.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, vindicado por Manoel Pinheiro da Silva.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.